Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Dosimetria. aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006). inviável. quantidade de droga exacerbada E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei no 11.343/2006. afastamento inviável. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. A grande quantidade de droga apreendida com o réu (mais de 3kg de cocaína), além de balança de precisão e outras drogas, bem como o depoimento dos policiais, informando que haviam recebido informações da polícia de outro Estado, acerca da grande quantidade de cocaína traficada pelo réu, e, ainda, o laudo de exame de informática, que evidencia conversas no aparelho celular do acusado sobre as porções de crack encontradas em sua residência, demonstram a sua dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Considerando que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, não é necessária a demonstração de que havia fluxo de circulação no local para que incida a causa de aumento relativa ao crime praticado nas imediações de estabelecimento escolar.
3. Correto o regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão) e da primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.